Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VALORES EM CONTA SALÁRIO E POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DA EXECUTADA. VALOR MÓDICO. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros no montante de R$ 828,92. Na origem, a executada alegou impenhorabilidade do valor por ser inferior a 40 salários-mínimos, irrisório frente ao débito de R$ 96.287,01, e possuir natureza alimentar, essencial ao mínimo existencial, com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC. A exequente, por sua vez, defendeu que a conta bancária possuía natureza de conta corrente, desqualificando-a como poupança, e a executada não comprovou que os valores estavam em caderneta de poupança ou eram reserva para o mínimo existencial, sendo a conta caracterizada por movimentação intensa. Em suas razões recursais, a executada agravante pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito, com imediato desbloqueio e antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a transferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade e os limites da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do devedor, especificamente se um montante inferior a 40 salários-mínimos em uma conta alegadamente de poupança, goza da proteção legal do art. 833, incisos IV e X, do CPC, e se a executada se desincumbiu do ônus de provar a natureza impenhorável dos valores para garantir o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.
4. A orientação jurisprudencial mais moderna, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, tem mitigado a impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, do CPC) para conferir efetividade ao processo de execução, admitindo a penhora de percentual do salário desde que seja resguardado valor suficiente para as despesas alimentares e a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. De tal modo, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro.
6. Dos documentos que instruem o feito de origem, verifica-se que a executada, ora agravante, como bem apreciado na decisão impugnada, não fez a mínima comprovação, em sua impugnação à penhora, de que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança e eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial e, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado.
7. Desse modo, não se pode considerar que o valor bloqueado possui natureza salarial, ou conta poupança na forma tradicional, que não seja de natureza desvirtuada, razão pela qual não se aplica a proteção prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC.
8. O valor bloqueado, ainda que módico, não se revela irrisório, pois serve para efetivamente amortizar parte do débito, o que interessa à parte credora. A aceitação de pagamento mínimo é faculdade do credor, não encontrando vedação no ordenamento jurídico nacional e constituindo via legítima e eficaz para o adimplemento das obrigações, em consonância com os artigos 789 e 797 do CPC. Precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, aplica-se automaticamente apenas quando o depósito é exclusivamente em poupança, sendo passível de extensão a outras aplicações financeiras ou contas correntes se comprovada pela parte executada que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial." "2. A regra de impenhorabilidade de vencimentos, salários e outras verbas remuneratórias (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser mitigada para assegurar a efetividade do processo executivo, permitindo a penhora de percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família." "3. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que são indispensáveis para sua subsistência digna e a de seus dependentes, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC." "4. O valor penhorado, ainda que módico, não é irrisório se pode amortizar parte da dívida, sendo faculdade do credor aceitar a satisfação parcial do crédito, em observância aos princípios da efetividade da execução e do interesse do exequente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789; 797; 805; 833, incisos IV, X, e § 2o; 835; 836, caput; 854, § 3o, I; 995, parágrafo único; 1.007; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020. TJDFT, Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1434842, relator Rômulo de Araújo Mendes, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE: 12/07/2022. Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1302538, 07306805720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1365094, 07124762820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1638861, 07255909720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1984153, 0750180-70.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025. Acórdão 1982297, 0742420-70.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.